Tribunal: TJMT
Processo: 1049970-97.2022.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1049970-97.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CLARISSA MICHELLY PEDROSO COELHO - CPF: 021.362.371-44 (RECORRENTE), MARILIA DIOZ ORIONE - CPF: 013.262.761-23 (ADVOGADO), SARA DE LOURDES SOARES ORIONE E BORGES - CPF: 395.349.601-87 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO AFASTADA - RELAÇÃO DE CONSUMO –

FORNECIMENTO DE ÁGUA - FATURA ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO - COBRANÇA INDEVIDA

- RAMAL DE ÁGUA OBSTRUÍDO - AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO REGULAR DE ÁGUA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DIREITO À RETIFICAÇÃO DA FATURA - DEVER DE INDENIZAR -

DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO, EM DOBRO, COMO PRESCREVE O ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO - INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO, EM CASO DE RELAÇÃO CONTRATUAL - ALTERAÇÃO DE OFICIO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 162466670, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para declarar a ilegalidade e abusividade da cobrança da fatura relativa ao mês de junho de 2022, determinando que seja realizado o refaturamento, considerando o período de 12 (doze) meses anteriores.

Ainda, condenou a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, na proporção de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
como medida de caráter pedagógico, corrigida monetariamente (INPC), a partir do arbitramento, e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso.

Por fim, por condenou a demandada a restituir à autora o valor de R$ 610,99 (seiscentos e dez reais e noventa e nove centavos), em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único do CDC, corrigido monetariamente (INPC), a partir do desembolso, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)

Preliminar: Incompetência do Juizado Especial
;

2)

Ausência de ato irregular;

3)

Vazamento não comprovado – regularidade da fatura;

4)

Inexistência de danos morais;

5)

Ausência de má-fé – não configuração da repetição do indébito em dobro;

6)

Juros do arbitramento.

Ao final, requer a
reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,
rejeito
a

preliminar de incompetência do Juízo, uma vez que a questão posta nos autos não exige a realização de perícia técnica, em razão dos documentos anexados ao feito
.
Ademais, sabemos que, em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de provas, desde que legais e legítimos, como se denota da leitura do art. 32, da Lei nº 9.099/95.

Segundo consta na petição inicial, a parte autora é cliente da concessionária com a matrícula nº
522242-7
.

Afirma que, no mês de
maio/2022,
entrou em contato com a reclamada informando um vazamento no cavalete, tendo o técnico da empresa ido até a residência da autora e procedido com os reparos.

Contudo, desde
junho/2022
, o abastecimento de água começou a ser prejudicado e, em
29/06/2022
, o preposto da reclamada constatou uma obstrução no cavalete, procedendo com a solicitação de reparos, mas até o momento tal problema não foi solucionado.

Aduz que está sem água em sua residência e que teve que arcar com o pagamento de caminhão-pipa.

Informa que tentou solucionar a questão de forma administrativa, mas sem êxito na resolução do impasse (
protocolos nº 00722778, 63109187, 00722664, 0071797, 62922239, 00708648, 00717937, 00512031, 00708648, 63095363, 00704512, 00691480, 63051226, 00644691, 00512031, 62922239)
.

Assevera que, em razão do vazamento externo, a fatura do mês de
junho/2022
foi expedida no valor de
R$ 502,79 (quinhentos e dois reais e setenta e nove centavos)
, acima da média de consumo.

Ainda, alega fazer jus à restituição em dobro dos valores pagos nas contas com vencimento em
13/07/2022 e 13/08/2022
, visto que a residência se encontrava sem abastecimento de água.

A reclamada, embora alegue a inexistência de vazamento e de falta de água, anexou aos autos ordens de serviço informando o fornecimento de caminhão-pipa à autora em
26/06/2022, 24/07/2022 e 11/08/2022 (id. 162466661)
.

Ademais, anexou histórico de leituras registrando
consumo zero no mês 07/2022
(id.

162466662).

No caso, vê-se que a parte reclamada não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, a teor do que dispõe o art. 373, inciso II, do CPC.

A responsabilidade da reclamada como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14, do CDC, que assim dispõe:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que a culpa é exclusiva do consumidor, ou de terceiro (§ 3º, incisos I e II, do art. 14, do CDC).
Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses da prestadora do serviço, e não tendo ela se desincumbido do ônus que lhe cabia, deve ser responsabilizada pelos danos causados à parte reclamante.

Desse modo, acertada a decisão monocrática ao determinar a restituição, em dobro, da quantia paga indevidamente pela fatura de água acima da média de consumo e do período em que não havia abastecimento.
Vale ressaltar, também, que a demandada não impugnou especificamente os montantes colocados na inicial.

Registre-se que, em recente decisão prolatada em 21/10/2020, ainda pendente de publicação, no julgamento dos seguintes recursos repetitivos EAREsp 676.608 (paradigma), EAREsp 664.888, EAREsp 600.663, EREsp 1.413.542, EAREsp 676.608 e EAREsp 622.697, o e. Superior Tribunal de Justiça, por sua Corte Especial, firmou posicionamento no sentido de que a
restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.
(grifei)

Outrossim,
entendo que
os danos
morais restaram caracterizados, eis que a recorrida foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente,
na medida em que procedeu a cobrança de
valores
acima da média de consumo, tendo a autora, inclusive,
buscado soluções administrativas junto à demandada, porém, não obteve êxito
.

A propósito:

ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO ATÍPICO. REGULARIDADE DO MEDIDOR NÃO DEMONSTRADA.
RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS
. NEGATIVAÇÃO DOS DADOS DO CONSUMIDOR.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. A inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da requerente, em virtude da presunção passar a ser favorável a ela.

2. Não se desincumbindo a parte requerida desse ônus, limitando-se a meras alegações desprovidas de suporte probatório, impõe-se a procedência do pedido inicial.

3.
O não atendimento das reclamações administrativas
e a negativação dos dados do consumidor
em razão do débito impugnado revelam descaso da prestadora de serviço e acarretam no consumidor transtornos que ultrapassam a órbita dos meros aborrecimentos cotidianos
.

4. Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 atende às particularidades do caso e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Recurso não provido.
(Recurso Cível nº 014.2010.005.317-3, Turma Recursal Única dos Juizados Especiais Cíveis do Estado de Mato Grosso, Relator: Nelson Dorigatti, Julgado em 07/08/2015) (grifei)

Ressalta-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tenho que a quantia de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença,
deve ser mantida
, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Por outro lado, impende anotar que a decisão singular determinou a incidência dos juros a partir
do evento danoso. Contudo,
o
s juros de mora sobre a indenização de danos morais, em caso de relação contratual, incidem desde a citação
(CC, art. 405)
.

Importa ressaltar que os juros de mora e correção monetária constituem matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
. A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL - QUANTUM INDENIZATÓRIO - JUROS DE MORA - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DO TERMO INICIAL. Na fixação da reparação por dano moral, incumbe ao julgador, ponderando as condições do ofensor, do ofendido, do bem jurídico lesado e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar o valor da indenização que seja suficiente a recomposição dos prejuízos, sem importar enriquecimento sem causa da parte.
Os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, de modo que aplicar, alterar ou modificar seu termo inicial, de ofício, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus
.
(TJ-MG - Apelação Cível: AC 0016330-65.2014.8.13.0674. Relator: Marco Aurelio Ferenzini. Julgamento: 12/02/2015. Publicação: 25/02/2015). Destaquei.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CASAMENTO DESFEITO.
FIXAÇÃO, DE OFÍCIO, POR ESTA CORTE DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. SÚMULA 54/STJ. RECURSO PROVIDO
. 1.
Os juros de mora constituem matéria de ordem pública, de modo que aplicar, alterar ou modificar seu termo inicial, de ofício, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus,
quando já inaugurada a competência desta Corte Superior. 2. Agravo interno a que se dá provimento para fixar os juros de mora nos termos da Súmula 54/STJ.
(STJ. AgInt nos EDcl no REsp n. 1.652.981/MG, Relator Ministro Lázaro Guimarães Desembargador Convocado Do Trf 5ª Região, Quarta Turma, julgado em 05/06/2018, DJe 13/06/2018). Destaquei.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
cabendo determinar, de ofício, que os juros de mora, no que tange à condenação em danos morais e danos materiais, incidam a partir da citação
, mantida no mais a r. decisão, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023